Tribunal: TJDFT
Processo: 0702541-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702541-90.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERV DO DEPART DE IMPRENSA NACIONAL AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Associação dos Servidores do Departamento de Imprensa Nacional contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0724879-89.2022.8.07.0001, revogou os efeitos da decisão proferida por juízo incompetente e indeferiu o pedido de tutela antecipada, restabelecendo o reajuste tal qual definido pela operadora de plano de saúde. Em pesquisa realizada no sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que foi proferida sentença1 nos autos de origem, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Assim, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora